Tribunal: TJSP
Processo: 1005349-20.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Civil, consumidor e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Insurgência manifestada pelas rés.
As condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam) devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na exordial, de modo que, no caso concreto, não há de se falar na ilegitimidade passiva das

Ementa:
Civil, consumidor e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Insurgência manifestada pelas rés.
As condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam) devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na exordial, de modo que, no caso concreto, não há de se falar na ilegitimidade passiva das rés. Responsabilidade, no entanto, não evidenciada.
De acordo com orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo esposada por este E. Corte Estadual, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual".
RECURSO PROVIDO.